Tribunal: STF
Processo: ADI 6298
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 03.02.2020, convoquei a realização de audiências públicas no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, com o objetivo de ouvir o depoimento de membros do Poder Público e da sociedade civil que possam contribuir com conhecimentos técnicos e jurídicos sobre a) o juiz de garantias e institutos correlatos, b) o acordo de não-persecução penal, e c) os procedimentos de arquivamento de investigações criminais.
    Nesta mesma decisão, estabeleci regras gerais para a realização da audiência pública e critérios para seleção dos expositores.
    Decorrido o prazo de inscrição e realizado o exame dos pedidos de habilitação dos expositores, esta decisão torna pública a relação dos atores selecionados e esclarece a metodologia dos trabalhos.
    1. Da seleção dos expositores
    A caixa de entrada do correio eletrônico juizdegarantias@stf.jus.br recebeu 79 pedidos de inscrição para participação nas audiências públicas, entre representantes de instituições públicas e privadas, advogados, acadêmicos e profissionais liberais. A despeito da potencial contribuição que cada um dos requerentes possa oferecer aos debates, limitações de tempo e de espaço impedem o deferimento de todos os pedidos. Conforme consignado no despacho de convocação das audiências, a seleção dos participantes seguiu os critérios de representatividade, de especialização técnica, de expertise e de diversidade de opiniões, com paridade de pontos de vista a serem defendidos. Os expositores habilitados encontram-se listados na programação das audiências públicas (Item 3 desta decisão).
    2. Das datas, do local e da organização prévia das audiências públicas
    As audiências públicas serão realizadas em 16 e 30.03.2020, das 9 às 18h, na sala se sessões da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Os expositores habilitados poderão enviar contribuições em formato digital, na forma de memoriais escritos, até 10.03.2020, através do e-mail juizdegarantias@stf.jus.br. Todos os memoriais serão disponibilizados eletronicamente nos autos das ações constitucionais em referência.
    Além disso, durante a apresentação, os expositores habilitados poderão exibir recursos audiovisuais, desde que se refiram a elementos empíricos, dados quantitativos, gráficos, animações, vídeos e outros instrumentos pedagógicos correlatos. Os arquivos correspondentes deverão ser encaminhados para o e-mail juizdegarantias@stf.jus.br até 10.03.2020. Não haverá juntada desses arquivos aos autos.
    3. Da metodologia dos trabalhos
    - Instruções gerais:
    As audiências públicas seguirão metodologia que estimule o debate entre os diversos pontos de vista técnicos e jurídicos, bem como entre as diversas representações institucionais. Pretende-se alcançar, assim, uma perspectiva global, multifacetada e contextual dos pontos em discussão, o que permitirá ao Supremo Tribunal Federal oportunamente se debruçar sobre o longo espectro de argumentos morais e empíricos que sublinham as questões constitucionais em debate. Deveras, a jurisdição constitucional melhor se legitima quando empiricamente informada, isto é, quando as normas constitucionais são também interpretadas sob o imperativo da realidade e sob o conhecimento transdisciplinar ofertado pelas demais ciências sociais e naturais.
    Nesse mister, as audiências públicas prestam-se a dois propósitos: primeiro, subsidiar a Corte com informações técnico-científicas sobre as questões em análise; segundo, propiciar que essas informações sejam exaustivamente debatidas, testadas e questionadas pelos atores participantes das audiências. A diversidade de perspectivas e visões institucionais favorece essa dialética e enriquece a discussão por meio da interlocução respeitosa entre os seus participantes. Essa metodologia permite não apenas que os melhores argumentos ganhem proeminência ao longo dos debates, como também que o Supremo Tribunal Federal e a sociedade adquiram uma perspectiva analítica das premissas teóricas que sublinham cada cada um deles.
    Por isso mesmo, no afã de maximizar a utilidade das audiências públicas, espera-se que os expositores habilitados atuem dialogicamente, considerando e debatendo os argumentos apresentados pelos demais pares, bem como evitando a repetição desnecessária de fundamentos e de informações. Espera-se, também, que os expositores apresentem argumentação objetiva, concisa, consistente, amparada em dados da realidade e em evidências científicas colhidas com metodologia rigorosa, evitando-se discursos meramente genéricos, abstratos, ou que repliquem os argumentos já sustentados pelas partes nos autos. Por fim, também se sugere simplicidade na explanação, evitando-se jargões e linguagem desnecessariamente sofisticada, a ponto de impedir o cidadão comum de acompanhar e entender as discussões. Afinal, como o próprio nome evidencia, as audiências têm natureza pública, de modo que as informações nelas coletadas dirigem-se não apenas aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também à sociedade, que tem o dever-poder cívico de tomar parte das discussões que afetam sensivelmente o nosso país.
    - Programação das audiências públicas:
    As audiências serão presididas pelo Ministro Relator, que coordenará os trabalhos e as exposições. As autoridades convidadas e os atores habilitados terão suas exposições organizadas em blocos, consoante os turnos de apresentação. Cada instituição participante disporá de até 10 (dez) minutos para a respectiva exposição. Em caso de instituições que indicaram mais de um expositor, o tempo total poderá ser distribuído entre eles. Instituições habilitadas que não desejem realizar exposições podem apenas corroborar a fala de outros atores, sem que o tempo seja redistribuído entre os remanescentes.
    Ao final de cada turno de exposições, a critério e sob a mediação do do Ministro Relator, poderá ser destinado tempo para debate entre os participantes. O Ministro Relator poderá, ainda, realizar questionamentos ou solicitar esclarecimentos adicionais aos expositores. 
    As manifestações das autoridades convidadas e dos atores habilitados ocorrerão de acordo com a seguinte programação:
    Data: 16.03.2020
    9h00: Abertura dos trabalhos;
    9h20: Bloco I (em ordem de exposição a ser definida):
    1. Ministério da Justiça: Ministro Sérgio Moro;
    2. Conselho Nacional de Justiça: Ministro Humberto Martins;
    3. Conselho da Justiça Federal: Juíza Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes (Secretária-Geral);
    4. Ordem dos Advogados do Brasil: Dr. Juliano José Breda;
    5. Tribunal Regional Federal da 5ª Região: Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno;
    6. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: Desembargador Federal Nino Toldo;
    7. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá: Desembargador João Guilherme Lages Mendes;
    8. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas: Juiz de Direito Fábio Lopes Alfaia;
    9. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: Desembargador Cláudio de Mello Tavares;
    10. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: Juiz de Direito Alexandre Santos Bezerra Sá;
    11. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: Juíza de Direito Ana Cláudia Veloso Magalhães e Juiz de Direito Fernando Oliveira Samuel;
    12. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco e Juiz Assessor da Presidência Rodrigo Nogueira;
    13. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Juiz Auxiliar da Presidência Luiz Carlos Resende e Santos;
    14. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: Desembargador Lourival Almeida Trindade;
    15. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak e Desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro;
    16. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Desembargador Paulo Kiyochi Mori;
    17. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul: Desembargador Paschoal Carmello Leandro e Juiz Auxiliar Fernando Chemin Cury;
    18. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Juízes Auxiliares Paulo Rogério Santos Giordano e Osvaldo Tovani;
    19. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí: Desembargador Sebastião Ribeiro Martins;
    20. Ministério Público Federal: Subprocuradora-Geral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen;
    21. Ministério Público do Estado de Mato Grosso: Promotor Renee do Ó Souza;
    22. Ministério Público do Estado de Pernambuco: Procurador Geral de Justiça Francisco Dirceu Barros;
    23. Ministério Público do Estado de Roraima: Procuradora Geral de Justiça Janaina Carneiro Costa;
    24. Ministério Público do Estado de Santa Catarina: Procurado Geral de Justiça Fernando da Silva Comin;
    25. Ministério Público do Estado de São Paulo: Procurador Geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio;
    26. Ministério Público do Estado do Acre: Procuradora Geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues;
    27. Ministério Público do Estado do Amapá: Procurador Geral de Justiça Nicolau Eladio Bassalo Crispino;
    28. Ministério Público do Estado do Ceará: Procurador Geral de Justiça Manuel Pinheiro Freitas;
    29. Ministério Público do Estado do Maranhão: Promotor Reginaldo Júnior Carvalho;
    30. Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul: Procurador Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos;
    31. Ministério Público do Estado do Tocantins: Procuradora Geral de Justiça Maria Cotinha Bezerra-Pereira;
    32. Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais (CONDEGE): Dr. José Fabrício Silva de Lima;
    33. Defensoria Pública Geral da União: Defensor Público Federal Gustavo Zortéa;
    34. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro: Defensor Público Geral Rodrigo Baptista Pacheco.
    Data: 30.03.2020
    9h00: Bloco II (em ordem de exposição a ser definida):
    1. Associação dos Juízes Federais (AJUFE): Juiz Federal Fernando Marcelo Mendes;
    2. Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): Dr. Gustavo Henrique Ivahy Badaró;
    3. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP): Dr. Mauro Fonseca Andrade;
    4. Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção: Dr. Paulo Roque Antônio Khouri;
    5. Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM): Dr. Maurício Stegemann Dieter;
    6. Assessoria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça: Dr. Vladmir Passos de Freitas;
    7. Associação Brasileira de Direito Processual (ABDPRO): Juiz Federal José Fonseca da Costa;
    8. Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR): Procurador da República Vladmir Aras;
    9. InternetLab: Dra. Nathalie Fragoso;
    10. Fórum Nacional dos Juízes Criminais: Juíza Larissa Pinho de Alencar Silva.
    14h00: Bloco III (em ordem de exposição a ser definida):
    1. Partido Novo: Dra. Marilda de Paula Silveira;
    2. Departamento de Polícia Federal: Delegado Igor Romário de Paula;
    3. Instituto de Garantias Penais: Dr. Rodrigo Mudrovitsch;
    4. Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR): Procurador da República Douglas Fischer;
    5. Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul: Dr. Manoel Gustavo Neubarth Trindade;
    6. Associação Juízes para a Democracia (AJD): Desembargadora Federal Simone Schreiber;
    7. Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas: Drs. Aury Lopes Júnior e Thiago Minagé;
    8. Deputado Federal Gilson Marques;
    9. Instituto dos Advogados de São Paulo: Dra. Maria Elizabeth Queijo;
    10. Federação Nacional dos Policiais Federais: Delegado Flávio Werneck Meneguelli;
    11. Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP): Dr. Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho;
    12. Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar: Dra. Jaqueline Machado;
    13. Associação Nacional de Membros do Ministério Público – MP Pró-sociedade: Promotor Douglas Ivanowski Bertelli Kirchner;
    14. Associação Nacional da Advocacia Criminal: Dr. James Walker Júnior;
    15. Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distritais nos Tribunais Superiores (GAET): Drs. Glauco Mazetto Tavares Moreira, Rafael Raphaelli e Flávio Aurélio Wandeck Filho.
    4. Das disposições finais:
    As audiências são públicas, motivo pelo qual não é necessária inscrição prévia para os cidadãos que desejarem assisti-las, seja presencialmente, seja através da TV Justiça, da Rádio Justiça ou dos canais institucionais na rede YouTube. O sinal de transmissão dos eventos também se encontra disponibilizado às emissoras interessadas.
    Em virtude de limitação física de espaço, apenas os expositores acima habilitados dispõem de assento reservado para acompanhar as audiências nos dias designados.
    Em caso de necessidade de alteração do expositor, a instituição habilitada poderá fazê-lo mediante mera comunicação ao correio eletrônico juizdegarantias@stf.jus.br. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo mesmo e-mail.
    Comunique-se ao Diretor-Geral, à Secretaria Judiciária, à Secretaria de Administração e Finanças, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Documentação, à Secretaria de Comunicação Social, à Assessoria de Comunicação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem os suportes necessários para a realização da audiência;
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente